Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO DE VALET. GUARDA DO VEÍCULO. EXTRAVIO DE MALA E BENS PESSOAIS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. EXCLUSÃO DE BENS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 42.398,31 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) a título de indenização por danos matérias e no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78913248). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78913253).
3. Na origem, o autor narrou que, em 20/12/2024, foi almoçar com dois amigos na churrascaria Steak Bull, estando em trânsito para viagem de final de ano à Bahia. Como transportava duas malas com roupas e objetos pessoais no veículo, optou por entregá-lo ao serviço de manobrista oferecido pela requerida, confiando na segurança e comodidade vinculadas ao estacionamento interno do estabelecimento. Informou que avisou expressamente ao funcionário que as malas estavam no interior do automóvel, solicitando cuidado especial. Após a refeição, retornou ao valet, pagou pelo serviço e recebeu o carro, percebendo de imediato a ausência de uma das malas. Relatou que buscou esclarecimentos com empregados e gerente do restaurante, ocasião em que lhe foi informado que havia seguro para tais ocorrências e que seria ressarcido caso registrasse boletim de ocorrência. Todavia, após realizar o registro policial, teve sua pretensão negada. Afirmou que, além da mala Samsonite, foram furtados óculos, roupas diversas e bebidas, totalizando prejuízo material estimado em R$ 42.398,31, além de abalo moral decorrente da ruptura da programação de férias e das dificuldades impostas à continuidade da viagem.
4. Em suas razões recursais, a requerida alegou que a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, dependeu da verossimilhança das alegações e de prova mínima do direito afirmado, o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustentou que o autor não declarou previamente os bens de alto valor supostamente contidos na mala, tendo assumido o risco do extravio e afastado a boa-fé objetiva e os limites razoáveis da responsabilidade do estabelecimento. Defendeu que a prova testemunhal produziu apenas narrativa unilateral e subjetiva, sem demonstração técnica ou objetiva de furto, arrombamento ou nexo causal direto com a conduta da recorrente. Ressaltou que não houve qualquer indício material de violação do veículo e que a responsabilidade não poderia ser presumida com base apenas em depoimentos. Assinalou, ainda, que não foi apresentada documentação idônea a comprovar a existência, a propriedade ou o valor dos bens elencados, de modo que a condenação em R$ 42.398,31 implicou risco de enriquecimento sem causa. Pontuou, subsidiariamente, que o montante fixado se mostrou excessivo e desvinculado de precedentes em hipóteses análogas, requerendo sua redução. Afirmou, por fim, que o episódio configurou mero aborrecimento, sem prova de abalo relevante à esfera íntima do autor, e requereu o provimento do recurso, com improcedência dos pedidos ou, alternativamente, minoração das indenizações e concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da recorrente abrange o extravio da mala e dos bens pessoais nela havidos; (ii) a suficiência da prova produzida nos autos a respeito da ocorrência do furto e da extensão dos danos materiais; (iii) ocorrência de dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conjunto probatório dos autos demonstrou que o veículo do autor foi entregue ao serviço de valet disponibilizado pela recorrente, permanecendo sob sua custódia enquanto aquele almoçava com terceiros. A dinâmica fática apresentada — entrega do automóvel, guarda por prepostos, restituição posterior com ausência de uma das malas — comprova nexo direto entre a prestação do serviço e a perda patrimonial. A prova oral colhida confirmou a existência de duas malas no interior do veículo no momento da entrega, bem como a ausência de uma delas quando o bem foi devolvido, corroborando a narrativa inicial de forma coerente.
7. Cumpre salientar que a recorrente não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade. Embora tenha alegado ausência de furto ou indícios de arrombamento, não apresentou qualquer elemento material que pudesse infirmar a versão do consumidor, especialmente gravações de segurança que estavam sob seu controle e cuja existência seria razoavelmente presumível no contexto de estacionamento de estabelecimento de grande porte. A não apresentação desses registros, apesar da ciência inequívoca do ocorrido no mesmo dia, reforçou a presunção de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput).
8. A tentativa de atribuir insuficiência probatória ao consumidor não encontra guarida na espécie. Em audiência, a recorrente foi questionada sobre eventual produção de prova testemunhal e afirmou expressamente que não possuía testemunhas a arrolar, revelando postura processual incompatível com o dever de colaboração. Por outro lado, as testemunhas apresentadas pelo recorrido — incluindo uma pessoa compromissada, sem vínculo de amizade — confirmaram de forma clara a entrega do veículo com duas malas e a ausência de uma delas na restituição. Ademais, o comprovante de consumo no estabelecimento (cerca de R$ 700,00) reforçou o contexto fático da ida ao restaurante e corrobora o relato do consumidor.
9. Quanto ao conteúdo da bagagem, exige-se ponderação. É razoável reconhecer que a comprovação documental de todos os bens pessoais transportados em malas nem sempre é possível, uma vez que ninguém se prepara previamente para a hipótese de furto, sobremaneira quando sequer iniciada a viagem propriamente dita. O autor comprovou a compra dos óculos que alega terem sido furtados, no valor total de R$25.000,00. A aquisição dos aludidos bens é compatível com o padrão de vida do recorrido, com alto poder aquisitivo e exercendo atividade notadamente bem remunerada (tabelionato). Em sua discriminação dos bens furtados, o autor, além dos óculos, indicou o valor de roupas, acessórios e a própria mala Samsonite, com valores compatíveis com o seu padrão de vida e se tratando de itens usualmente transportados em viagens de fim de ano. O arbitramento dos valores, nesse contexto, não se apoiou em mera presunção abstrata, mas em parâmetros factíveis e alinhados às regras de experiência comum (Lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o).
10. Não obstante, os itens referentes às bebidas alcoólicas — especificamente o vinho e o whisky cujo valor total alcança R$ 2.398,31 (ID 78913214) — não foram acompanhados de comprovação idônea, nem constituem bens usualmente transpostados em bagagem de voo nacional. A ausência de prova documental e a natureza excepcional do bem, ao contrário das roupas e objetos de uso contínuo, afastam a possibilidade de sua inclusão na condenação por danos materiais. Assim, mantém-se a restituição quanto aos demais itens listados, abatendo-se exclusivamente os valores correspondentes às bebidas.
11. Quanto ao pedido de danos morais, a condenação não se sustenta. Embora o extravio da mala tenha gerado contrariedade e incômodo ao consumidor, tais sentimentos não ultrapassaram o limite dos meros aborrecimentos cotidianos. Não houve demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, tampouco repercussão concreta sobre a subsistência, imagem, honra ou dignidade do autor. O episódio não se revestiu de excepcionalidade, de humilhação pública, de exposição vexatória ou de impacto psíquico duradouro. Ao contrário, trata-se de dissabor inerente às relações de consumo e à vida em sociedade, insuficiente para configurar dano moral indenizável. A reparação adequada limita-se ao plano patrimonial, afastando-se a condenação extrapatrimonial. Destaque-se que não há prova da iminência da viagem que o impossibilitasse de buscar outros itens pessoais em casa antes do voo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.